Tribunal: TJDFT
Processo: 0214844-16.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. PRECEDENTES. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em caso de não conhecimento de Embargos de Declaração interpostos contra a sentença, entende-se que, a não ser que o não conhecimento decorra de intempestividade, há interrupção do prazo para a interposição da Apelação. Constatada a tempestividade dos Embargos, mostra-se irrelevante a análise quanto ao acerto ou desacerto da Magistrada ao negar conhecimento ao recurso, porque, em todo caso, a contagem do prazo para Apelação levará em consideração a interrupção prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil. Por tal fundamento, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão em que os Embargos de Declaração não foram conhecidos.
2 – Havendo desistência da Execução com a consequente extinção do Feito pela perda superveniente do interesse de agir, deve a Exequente arcar com as custas processuais, nos termos do caput do art. 90 do CPC, segundo o qual, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.